Tribunal: TJMT
Processo: 0019337-20.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0019337-20.2010.8.11.0041.
Recorrente: JONHNY BETENCOURT
Recorrido: MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JONHNY BETENCOURT, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 49001483):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PEDIDO POSSESSÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- O proprietário pode utilizar-se tanto da ação possessória quanto da petitória, desde que em se tratando da primeira, defenda o direito de posse (jus possessionis). Na hipótese, não há dúvidas de que a Ação de Manutenção de Posse ajuizada pelo Apelado é o meio processual adequado para que aquele possa alcançar a proteção possessória do imóvel objeto da lide, haja vista que a causa de pedir e o pedido tem como fundamento alegada turbação do seu direito de possuidor. 2- Para a concessão da reintegração de posse é necessário a comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil. No caso concreto, há provas robustas para procedência da demanda judicial, motivo pelo qual manteve-se a sentença a quo.” (TJMT, RAC 0019337-20.2010.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 489 e 560, do CPC, uma vez que não havendo a posse prévia do Recorrido antes do suposto esbulho do recorrente, não há que se falar em reintegração de posse, vez que em nenhum momento comprovou tais cuidados e zelos nos imóveis aqui discutidos, ao contrário do recorrente que a todo momento demonstrou nos autos o exercício da função social do imóvel, preceito/requisito constitucional exigido para comprovação de posse.
Recurso tempestivo (id. 52405469-TJ).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no id. 52527467-TJ.
Contrarrazões no id. 56409487-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, ao alegar violação aos artigos 489 e 560, do CPC, a parte Recorrente defende que não havendo a posse prévia do Recorrido antes do suposto esbulho, não há que se falar em reintegração de posse, vez que em nenhum momento comprovou tais cuidados e zelos nos imóveis aqui discutidos, ao contrário do recorrente que a todo momento demonstrou nos autos o exercício da função social do imóvel, preceito/requisito constitucional exigido para comprovação de posse.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)
O proprietário pode utilizar-se tanto da ação possessória quanto da petitória, desde que em se tratando da primeira, defenda o direito de posse (jus possessionis). Portanto, não há dúvidas de que a Ação de Manutenção de Posse ajuizada pelo Apelado é o meio processual adequado para que aquele possa alcançar a proteção possessória do imóvel objeto da lide, haja vista que a causa de pedir e o pedido tem como fundamento alegada turbação do seu direito de possuidor.
Em outras palavras, não há falar em carência de ação por inadequação da via eleita, porque os fundamentos fáticos e jurídicos expostos na petição inicial observam especificamente o procedimento da ação ajuizada, qual seja: a alegada turbação perpetrada pelo Recorrente na área objeto de ação de manutenção de posse.
(...)
Das imagens extraídas pela Juíza singular dos websites Sig Cuiabá e Google Earth constata-se que até 2009 não havia qualquer edificação nos lotes 15 e 16, o que corrobora as assertivas do Recorrido.
Na verdade, diferente do que o Apelante alega não há qualquer prova de que na época do ajuizamento da ação (em 2010) exercia posse sobre os imóveis há mais de 10 (dez) anos e que os adquiriu de boa fé por meio do INTERMAT. Aliás, no que tange ao último argumento não há sequer indícios de prova da aquisição da área pelo Instituto de Terras de Mato Grosso.
Do mesmo modo, não há falar que o Juiz sentenciante desconsiderou as provas documentais e desprezou o depoimento das testemunhas, quando na realidade o próprio depoimento do Recorrente apresenta-se contraditório quanto à data em que adentrou na área e passou a edificar no local.
O conjunto probatório constante dos autos claramente demonstra que o Recorrido adquiriu o imóvel e desde então tenta exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel; todavia, o Apelante, no início turbou o direito do Recorrido e posteriormente invadiu a área, provocando a perda da posse, e mais: durante todo o trâmite deste processo continuou a edificar no imóvel, mesmo ciente de que o bem era objeto da contenda.
Nessa esteira, comprovado o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a prova da posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, impõe-se a manutenção da proteção outorgada na instância singela.
Por fim, registro que não prospera a alegação do Recorrente quanto à sua boa-fé, uma vez que ficou evidente que desde 2009 ele tinha conhecimento de que o imóvel pertencia ao Recorrido e que ele (Apelado) se impunha à posse do Apelante e de seu pai, conforme se extrai da Queixa-Crime, Denúncia e Termo Circunstanciado juntado aos autos.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERIDO.
1. O Tribunal de origem, ao manter o reconhecimento da procedência da ação de manutenção de posse ajuizada pelos recorridos, solucionou a controvérsia com base nos elementos de prova dos autos, bem como levou em consideração as particularidades do caso em análise, de forma que, contrariamente ao fundamentado pela parte, não se observa ausência de fundamentação no julgado vergastado, não havendo que se falar em violação aos artigos 11 e 489, § 1o, do CPC/15.
2. Para acolhimento da pretensão veiculada no apelo extremo seria imprescindível derruir as afirmações contidas no decisum atacado e as conclusões a que chegou o Tribunal local, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 do STJ, sendo manifesto o descabimento do recurso especial. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1153267/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII